Tribunal: TCU
Processo: 016.416/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6090/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Marilene Cardoso dos Santos, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do Ministério Público/TCU, detectou o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, bem como constatou a irregularidade consistente na percepção da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que a justificativa para a incorporação da parcela de "quintos/décimos", no ato em exame, foi o teor da decisão judicial que transitou em julgado em 12/07/2010, proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9/DF (peça 3, p. 10, 27 e 28, e 38); Considerando que o nome da interessada não consta entre os beneficiários da "relação das fls. 93-98" da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9/DF (peça 3, p. 127 a 138), cujo autor foi o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF - SINDJUS/DF (peça 3, p. 21 e 27); Considerando que a Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023 e alterou a redação do art. 11 da Lei 11.416/2006, estabeleceu que as vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente (VPNI), inclusive aquelas derivadas da incorporação de "quintos ou décimos" de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelos reajustes das parcelas remuneratórias de seus anexos, porém, de acordo com o entendimento desta Casa, não há previsão de efeitos retroativos a sua vigência; Considerando também a interpretação fixada no Acórdão 2533/2024-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), o qual destaca que a Lei 14.687/2023 resguardou a absorção de "quintos/décimos" dos reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, referentes a 1o/02/2024 e 1o/02/2025, mas não afastou a absorção pelo reajuste de 6% concedido em 1o/02/2023, nem por quaisquer outros reajustes futuros; Considerando diversos precedentes do TCU nessa mesma linha de exegese, entre outros, os Acórdãos 6.586/2024, 6.588/2024, 6.589/2024 e 6.590/2024 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 2.533/2024 (relator Ministro Augusto Nardes); 4.745/2024 e 8.158/2024 (ambos de minha relatoria), todos da 2a Câmara; e 5.128/2024 e 7.598/2024 (relator Ministro Jhonatan de Jesus); 5.636/2024 (relator Ministro Jorge Oliveira) e 4.392/2024 (relator Ministro Benjamin Zymler), esses da 1a Câmara; Considerando, ainda, que a AudPessoal identificou a inclusão nos proventos da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998, com vigência em 14/12/2021 (peça 3, p. 1); Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (relator Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (relator Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (relator Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (relator Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (relatora Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (relator Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); 8.082/2021 (relator Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (relator Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; Considerando que o gestor de pessoal do órgão de origem efetuou o pagamento dessa vantagem em razão da decisão favorável à percepção da vantagem "opção" havida em tutela provisória recursal, também obtida pelo SINDJUS/DF, nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região (peça 3, p. 98 a 119); Considerando, entretanto, que tal decisão não tem capacidade de alterar a irregularidade indicada no ato de concessão de aposentadoria da interessada; Considerando, não obstante, que, para o órgão de origem, a deliberação judicial produz efeitos, desde a sua prolação, estendendo-se a toda categoria profissional representada pelo SINDJUS/DF; Considerando, por esse motivo, que deve ser determinado ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, adote as medidas necessárias para cessar o pagamento dessa vantagem; Considerando, ainda, que o pagamento cumulativo da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8112/1990, extinta pela Lei 9.527/1997, com a vantagem de "quintos/décimos", é vedado explicitamente pelo § 2o do mencionado art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que a parcela de "quintos/décimos" decorrente do exercício de funções em períodos anteriores a 8/4/1998, e, portanto, devidamente incorporada de acordo com a jurisprudência do TCU e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, não pode ser paga cumulativamente com a vantagem de "opção de função", dada a mencionada vedação legal do § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando o direito de a interessada escolher a percepção de apenas uma das vantagens, ou seja, optar pela parcela "opção de função", deferida com base na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, ou "quintos/décimos", na linha do recente Acórdão 514/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Marilene Cardoso dos Santos, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 016.416/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marilene Cardoso dos Santos (XXX.246.451-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. promova o destaque da vantagem "quintos/décimos" incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em "parcela compensatória", consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste concedido pela parcela de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, absorvendo eventual resíduo da "parcela compensatória" por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da aludida lei, em atenção à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.1.3. convoque a interessada para optar entre a percepção da parcela "opção de função" ou "quintos/décimos"; 1.7.1.3.1. na hipótese de escolha pela primeira parcela ("opção de função"), acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida nos autos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade no novo ato de aposentadoria a ser emitido; 1.7.1.3.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos/décimos"), promova a exclusão da vantagem "opção de função", eliminando a irregularidade no novo ato de aposentadoria a ser emitido; 1.7.1.4. após a exclusão da vantagem "opção de função", em atendimento ao disposto nos subitens 1.7.1.3.1 e 1.7.1.3.2, retro, ou a absorção completa da parcela compensatória de "quintos/décimos" (conforme disposto no subitem 1.7.1.2, acima), emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, nos termos do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa/TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução/TCU 353/2023; e 1.7.1.5. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.